Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Direito de família. Sobrepartilha. Ônus da prova. Poder instrutório do juiz. Exibição de documentos. Ausência de inversão probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de sobrepartilha que indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para obtenção de informações sobre veículo supostamente não partilhado, determinando, em contrapartida, que o agravante apresentasse documentos relativos à aquisição, eventual financiamento e alienação do bem, sob pena de adoção de parâmetros estimativos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de exibição de documentos pelo agravante configura indevida inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir
3. O magistrado exerce o poder instrutório para determinar a produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias ou prematuras.
4. A requisição de documentos à parte que detém sua posse não implica inversão do ônus da prova, mas concretiza os deveres de cooperação e lealdade processual.
5. A distribuição do ônus da prova permanece regida pela regra geral, inexistindo redistribuição dinâmica quando não há atribuição de prova de fato constitutivo à parte adversa.
6. A não apresentação injustificada de documentos enseja a aplicação das consequências processuais previstas em lei, sem configurar, por si só, prejuízo imediato.
7. A existência de elementos mínimos de prova autoriza o regular prosseguimento da ação de sobrepartilha e a adoção de medidas instrutórias adequadas.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 370, 373, I e §1o, 396 a 400.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057023, 0727949-40.2024.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.